Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-79.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Hortolândia. Motorista. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade com base de cálculo diversa - Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade. O regime jurídico administrativo dos servidores públicos não confere, em face à nova lei, direito adquirido a um determinado sistema jurídico. Ação julgada improcedente em 1o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Hortolândia. Motorista. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade com base de cálculo diversa - Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade. O regime jurídico administrativo dos servidores públicos não confere, em face à nova lei, direito adquirido a um determinado sistema jurídico. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000136-79.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante PAULO
SERGIO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
2
VOTO No 18605
APELAÇÃO No 1000136-79.2017.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: PAULO SERIO MARQUES
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Juiz de 1a Instância: Luis Mario Mori Domingues
FZ
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Hortolândia.
Motorista. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade
com base de cálculo diversa - Inadmissibilidade. Ausência de
ilegalidade. O regime jurídico administrativo dos servidores
públicos não confere, em face à nova lei, direito adquirido a um
determinado sistema jurídico. Ação julgada improcedente em 1o
grau

Decisão
mantida
em
2a
instância.
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 346/348 que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre do valor da causa nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, observado o benefício da justiça
gratuita.
Apela o autor, pugnando pela inversão do julgado,
aduzindo que faz jus ao adicional de insalubridade calculado sobre seu
vencimento e não sobre o piso salarial da Prefeitura, sustentando, ainda, que
tal medida fere o direito adquirido e causa ofensa aos princípios
administrativos (fls. 350/359).
Recurso contrariado (fls. 362/368).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
3
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
O reclamo recursal não comporta provimento.
O requerente é servidor público municipal de
Hortolândia desde 1994, ocupante do cargo de motorista de veículo de
urgência, ao qual recai, dadas as condições de sua atividade, o adicional de
insalubridade no grau máximo, qual seja 40%, conforme previsão da Lei
Municipal n° 394/96.
Cabe registrar, de antemão, um breve histórico
legislativo sobre a forma de pagamento do referido adicional.
A princípio, o art. 140 da Lei Municipal n° 394/96
determinava a incidência da verba referida tem por parâmetro o salário base
do servidor.
Posteriormente, adveio o atualizado Estatuto dos
Servidores Municipais - Lei Municipal n° 2004/08 -, o qual fixou o salário
mínimo nacional como critério de base para a fixação do valor do adicional
de insalubridade.
Todavia, como é de cediço conhecimento, esta
legislação esbarrava no comando da Súmula n° 4 do STF, segundo a qual:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem substituído por decisão judicial”.
Ante ao posicionamento jurídico sedimentado acerca
do tema, o Município alterou novamente sua legislação, instituindo o menor
vencimento base dos servidores público municipais piso municipal como
indexador para o cálculo do adicional, o que se deu pela edição da Lei
Complementar 1/2009, especialmente pelo art. 116, parágrafo único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
4
O pleito autoral tem por escopo, portanto, a
aplicação da legislação de regência na data do ingresso do apelante aos
quadros do funcionalismo público municipal (Lei Municipal n° 394/96), haja
vista ser aquela mais benéfica ao servidor, o que, segundo as razões de apelo,
se adequam ao princípio constitucional da irredutibilidade de subsídios e do
direito adquirido.
Não obstante à irresignação do recorrente, a
argumentação de que o reenquadramento da aplicação da verba nos termos da
Lei Complementar Municipal no 1/2009 ofende os princípios constitucionais,
não tem amparo.
No caso de alteração do regime jurídico dos
servidores públicos, não se olvida que única regra a ser observada pelo Poder
Público é aquela contida no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da
República consubstanciada no princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Contudo, o caso cuida de um ajuste sobre o critério de contagem de uma
verba acessória, sendo que tanto não existe comprovação da redução nominal
dos valores recebidos, quanto se deve levar em conta que tal substituição foi
antecedida por patente inconstitucionalidade da Lei 2004/08.
Seguindo os ensinamentos de JOSÉ MARIA
PINHEIRO MADEIRA:
“O servidor público não tem direito adquirido a um
dado regime, o qual pode ser alterado, unilateralmente, pela Administração
Pública, implementando um novo Plano de Cargos e Salários, efetuando a
reclassificação dos cargos existentes, modificando a sua denominação e
reenquadrando os servidores. Tais alterações mostram-se legítimas. Não há,
pois, direito subjetivo a um dado conteúdo de regime.
[...] Averbe-se, por mais, que, in casu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
5
Administração goze de poderes ilimitados nesse sentido. Da mesma forma
que o ordenamento jurídico constitucional permite que a Administração
Pública promova a reestruturação orgânica de seus quadros funcionais,
impõe limites a essa atuação, qual seja: princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos, devendo ser respeitada somente a
manutenção do valor total da remuneração”. (Servidor Público na
Atualidade, 6a ed., Editora Lumen Juris, 2007, pág. 71) (g.n.)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também segue o mesmo posicionamento acerca do tema:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
AO
ART.
535.
I
E
II
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SERVIDOR
PÚBLICO.
REESTRUTURAÇÃO
DA
ADMINISTRATIVA. LEI NOVA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
(...) 3. Pode a lei nova regular as relações jurídicas
havidas
entre
os
servidores
públicos
e
a
Administração, extinguindo, reduzindo ou criando
vantagens, desde que observada, sempre, a
garantia constitucional da irredutibilidade de
vencimentos, não havendo falar em direito
adquirido a regime jurídico.” (AgRg no Ag
860208/MG, MIN. Carlos Fernando Mathias, Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
6
convocado do TRF 1a REGIÃO, 6a TURMA, d.j.
23/10/2007) (g.n.)
Demais disso, a presente hipótese já foi enfrentada
por este E. Tribunal de Justiça em casos de estreita semelhança fática. Dos
julgados, se pode extrair:
SERVIDOR MUNICIPAL Hortolândia Adicional
de insalubridade Lei nova que institui novo regime
jurídico Alteração da base de cálculo Alegação
de ofensa aos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade e irredutibilidade dos vencimentos
Prova Ausência Inconstitucionalidade Não
demonstrada Repristinação Impossibilidade:
O servidor público não tem direito adquirido a
regime jurídico, garantindo-lhe a Constituição
Federal apenas a irredutibilidade do valor nominal
de
sua
remuneração
total.
(Apelação
n°
1002817-22.2017.8.26.0229
10a Câmara de
Direito Público - Rel. Des Teresa Ramos Marques
dje 06/02/2020).
SERVIDOR MUNICIPAL. Hortolândia. Adicionalde
insalubridade.
Base
de
cálculo.
Inconstitucionalidade. LM no 394/96 e 2.004/08.
LCM no 1/09. Irredutibilidade dosvencimentos.
Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A LM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
7
no 394/96, que previa como base de cálculo do
adicional de insalubridade o salário base do
servidor, foi revogada pela LMno 2.004 de
7-2-2008, que indicou o salário mínimo como base
de cálculo e teve vigência até ser revogada pela
LCM no 1/09, elaborada em razão da Súmula
Vinculante STF no 4, que vedou a vinculação ao
salário mínimo. A LEI fixou a base de cálculo do
adicional como o menor vencimento base dos
servidores municipais de Hortolândia, o que vem
sendo cumprido pelo Município. Não se adquire
direito a regime jurídico e nada impedia o cálculo
do adicional sobre o salário mínimo, conforme
determinado no art. 114 § 4o da LM no 2.004/78; a
lei anterior foi revogada e desde então não se fala
mais em retorno à inexistente situação anterior. Não
cabe comparar o valor atual com o valor da LM no
394/96, revogado, mas apenas com o valor da LM
no 2.004/08; além de não demonstrada a redução, a
redução não é proibida se o valor anterior se
assentava em uma inconstitucionalidade. Inexistente
a inconstitucionalidade suscitada. Improcedência.
Recurso
desprovido.
(Apelação
n°
1002897-83.2017.8.26.0229
10a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. Torres de Carvalho dje
15/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-79.2017.8.26.0229 -Voto no 18605
8
Assim, o caso era mesmo de improcedência da
demanda, de modo que fica mantida a r. sentença em sua integralidade, por
seus bem lançados fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora